Tribunal: TJMT
Processo: 0007531-51.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007531-51.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL SILVA FARIAS - CPF: 001.817.882-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), K. F. D. S. - CPF: 090.277.111-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDENTE QUÍMICO –
EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE COMPROVADA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

A
internação compulsória
é medida excepcional, mas poderá ser determinada pelo magistrado, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença que, na ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
no interesse do adolescente Kevyn Faria da Silva, representado por sua genitora Raquel Silvia Farias
,
julgou parcialmente procedente a inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem vaga ao adolescente em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas, pelo período máximo de 90 (noventa) dias, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões, o recorrente defende a reforma da sentença, sustentando a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento pleiteado, em razão do alto custo e complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Defende, também,
que a internação compulsória é medida extrema que viola o direito de liberdade de escolhas do adolescente e que a sentença, ao determiná-la, afrontou os princípios constitucionais da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, dada a ausência de previsão orçamentária para o tratamento buscado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, restabelecendo-se a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública e o respeito à estrutura organizacional traçada pela Lei nº 8.080/90 e Portarias Ministeriais e Estaduais (ID 38555482 e 38555483).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids 38555487 E 38555488).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso (ID 44979984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença que, na ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
no interesse do adolescente Kevyn Faria da Silva, representado por sua genitora Raquel Silvia Farias
,
julgou parcialmente procedente a inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem vaga ao adolescente em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas, pelo período máximo de 90 (noventa) dias, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem, narram aos autos que o adolescente
Kevyn Faria da Silva
, com 13 (treze) anos à época da propositura da ação, é usuário de drogas e apresenta problema comportamental e agressividade, colocando-se em constante risco de vida, razão pela qual sua genitora buscou, por meio da Defensoria Pública, a obtenção de tratamento para dependente químico.

Condenado, após o regular processamento do feito, ao fornecimento do tratamento pleiteado juntamente com o Estado de Mato Grosso, o Município de Sinop defendeu, no entanto, que a responsabilidade deve recair apenas sobre o ente estadual, por se tratar de obrigação de alta complexidade, atraindo, assim, as regras de competência interna previstas na Lei nº 8.080/90.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita por lei infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) –, afastar este seu dever de índole constitucional.

Ultrapassada esta questão, no mérito, o recurso não merece provimento.

A internação compulsória de dependentes químicos, conforme alegado pelo recorrente, é medida excepcional e a sua concessão se atrela, nos termos da lei de regência (Lei nº 11.343/2006),
à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa
.

No caso dos autos, porém, além de outros documentos relevantes, foi colacionado laudo médico subscrito pelo Dr. Kristian Barro (CRM-MT 8079), que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, atestando a extrema necessidade da internação compulsória do adolescente
Kevyn Faria da Silva e relatando que o mesmo iniciou
tratamento médico farmacológico no Centro de Especialidades Médicas de Sinop-MT, mas logo encerrou, sem que pudesse surtir efeitos progressivos para o combate do vício (ID 38555465).

Destarte, não é possível ser negado o tratamento pretendido nos autos, sob pena de omissão ao direito à saúde, reconhecido no art. 196 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, tampouco há falar-se que a internação compulsória é medida extremamente drástica e, por isso, viola o direito de liberdade de escolhas do adolescente.

Como demonstrado nos documentos constantes dos IDs 38555465, o adolescente necessita do tratamento para dependência química, visto que não adere ao tratamento ambulatorial, dada as múltiplas fugas, e possui histórico de ato infracional, como se vê do B.O/PM 2018.276086 ID38555465.

Logo, é irrefutável que o desenvolvimento do menor encontra-se seriamente comprometido em razão do vício adquirido e que apresenta risco à sua integridade física e psicológica e de toda a família, fatos que afastam, diante da excepcionalidade da situação, a referida liberdade de escolha e impõem a internação provisória que, entretanto, deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial.

Por outro lado, também não se verifica na hipótese a violação aos princípios da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, tendo em vista que a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear tratamentos de saúde tem base na direito fundamental à saúde, garantido a todos os cidadãos.

Tanto é assim que a Constituição Federal prevê em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social e isso após dispor, no art. 196, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo,
eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana. (N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019). ”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).

Assim, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua, ao ser provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma escorreita e fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020